Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703949-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: NAZIH JARJOUR DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, em face de decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil E Litígios Empresariais do DF, que decretou a falência de ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Em suas razões recursais, requer a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que o falecimento da sócia-administradora ensejaria na extinção da ação sem resolução de mérito. Defende que o receio de dano irreparável se apoia na decretação de indisponibilidade dos bens do espólio, oportunizada pelo juízo universal. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32556238 e 32556241). Inicialmente, deixo de colacionar na íntegra a sentença que decretou a falência, em razão de sua extensão, mas colaciono o ponto no qual a parte agravante fundamenta a sua irresignação para fins de concessão do efeito suspensivo: Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 29/10/2020, data do protocolo do pedido de falência. (...) Advirto a falida e seu sócio sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). Diante da universalidade do juízo falimentar, decreto a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido. Oficie-se, nos termos dos incisos VIII, X e XIII, do art. 99, da LRF. Expeça-se mandado de lacração do estabelecimento empresarial, nos termos do inc. XI, do art. 99, da LRF e de arrolamento de eventuais bens componentes do estabelecimento empresarial (art. 1142, do Código Civil de 2002), inclusive numerário em caixa. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema BACENJUD. Determino o bloqueio da transferência de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. Determino a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. Intime-se o sócio administrador ou seu representante legal a depositar/ratificar em cartório, no prazo de 05 dias, relação nominal dos credores, conforme preceitua o inc. III, do art. 99, da LRF. Em caso de inércia, publique-se como primeira lista de credores tão somente o crédito que fundamenta o presente pedido de falência. A parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os seguintes argumentos (ID 32556238): "DO EFEITO SUSPENSIVO/ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que poderá o Relator, ao receber o Agravo de Instrumento, “deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Do FUMUS BONI IURIS. Resta caracterizada diante da demonstração equivocada de que na ação de pedido de falência, foi informado ao M.M. Juiz que a sócia administradora, e a única com legitimidade processual para representar agravante estava doente e posteriormente veio a óbito. A Agravante é sociedade empresária LTDA, ou seja, não há a extensão de falência para seus sócios, tendo em vista sua responsabilidade ser limitada. Portanto, devendo o Autor o dever de a regularização processual. DO DANO IRREPARÁVEL. O risco de dano irreparável é caracterizado pela na r. sentença o M.M. Juízo a quo, informa a indisponibilidade dos bens da falida e dos sócios, bem como determina a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como declarações de bens e rendas dos últimos três exercício de ambas. Pois bem, em nenhum momento foi informado se houve ou não a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante, tendo em vista que a sócia minoritária possui responsabilidade limitada In casu, todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, tudo a evidenciar o fumus boni iuris. Requer o agravante, pois, a concessão de efeito suspensivo." Em uma análise preliminar, o argumento de não ser possível a falência em razão da sociedade ser limitada não procede. Segundo o art. 966, do CC, é empresário aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. A sociedade limitada é uma sociedade empresarial e rege-se subsidiariamente pelas regras das sociedades simples. Considerando as personalidades jurídicas, somente as sociedades empresárias são submetidas ao rito da Lei no 11.101/05 (art. 1o) e o art. 2o não exclui as sociedades limitadas da incidência plena da lei especial. Dito isso, a possibilidade de inclusão das limitadas no processo falimentar é pacífica na doutrina e jurisprudência, além da empiria revelar serem de sociedades limitadas quase a totalidade dos casos apreciados pelo juízo universal. Registro que o art. 99, da Lei n. 11.101/05[1], impõe a proibição de disposição de bens e direitos do falido. Daí a necessidade de salvaguardar a eficácia da execução coletiva e restringir a movimentação de riqueza da empresa e de seus sócios, que respondem pelo prejuízo aos credores e são pessoalmente atingidos pela decretação de falência. Vale lembrar que não é a sociedade empresária quem fale, mas seus sócios. Por isso, o empresário falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência até a sentença que extingue as obrigações do falido (art. 102, LRF). Nesse aspecto, a indisponibilidade dos bens do sócio decorre da própria decretação da falência, em estrita obediência ao art. 103, da lei de falências, que retira o direito do falido em administrar seus próprios bens ou deles dispor. Ademais, anoto que o dano irreparável alegado é apenas hipotético, já que se determinou apenas a consulta aos bens e sua indisponibilidade, e não a efetivação de nenhum ato constritivo. Assim, todo e qualquer ato judicial que trouxer prejuízo à falida deverá ser apreciado primeiramente pelo juízo universal e revisto em grau de recurso, caso necessário. Por julgar não haver qualquer prejuízo, INDEFIRO LIMINAR devendo prosseguir o feito até os seus ulteriores termos. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o a presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador [1] Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações: VI – proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do caput deste artigo; VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta Lei; X – determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido;